Tribunal: TJES
Processo: 0015041-09.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015041-09.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LORENA MACIEIRA MOROSSINI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA
EX OFFICIO
COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. RETIFICAÇÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O SERVIÇO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
A prova pericial produzida neste autos foi conclusiva no sentido de que
"A patologia desenvolvida pela autora denominada Stress Pós Traumático foi determinada pelo evento traumático do qual foi vítima, ficando claramente estabelecido o nexo causal entre a patologia e o labor. Do mesmo modo, a patologia que motivou a aposentadoria e afastamento da autora da Polícia Militar foi o Stress Pós Traumático, logo, tratou-se de doença provocada pelo trabalho.".

2.
Nem se diga que o
parecer da junta médica da PMES deve prevalecer sobre o laudo pericial do juízo, já que esta prova pericial encontra ressonância nos outros elementos vertidos nos autos, especialmente os laudos médicos. Além disso, o laudo pericial produzido nos autos é merecedor da confiança absoluta do Juiz, pois, em posição equidistante das partes, está em condições de apresentar trabalho imparcial.

3. Não
há que se falar em contradição do laudo pericial, que foi claro ao afirmar que a incapacidade para a função de policial militar é definitiva, configurando invalidez permanente. Ressalte-se que tal invalidez foi reconhecida administrativamente no ato de aposentadoria da recorrida, que ajuizou a presente demanda apenas para ver reconhecido o nexo de causalidade entre a doença e o serviço.

4. Os danos morais restaram evidenciados em razão do sofrimento infligido à apelada em decorrência do imbróglio narrado nos autos, que culminou com sua reforma
ex officio
com proventos proporcionais, apesar do nexo de causalidade entre
o trauma vivenciado no labor e sua incapacidade para o exercício da função, resultando em sofrimento e prejuízo, que vêm se perpetuando há cerca de 07 (sete) anos. Valor da indenização adequado e suficiente.

5.
Recursos conhecidos e não providos.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0015041-09.2018.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelante: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Apelada: Lorena Macieira Morossini

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória nos autos da ação de anulação de ato administrativo ajuizada por Lorena Macieira Morossini, que julgou procedente a pretensão autoral
“para declarar a relação de causa e efeito entre o stress pós traumático e o acidente em serviço e para
condenar:

O IPAJM a anular o ato administrativo que determinou a aposentação da autora na forma do art. 11 c/c art. 12, inciso V, c/c art. 15, inciso I, todos da LC 420/07, para
reenquadrá-lo nos termos art. 11 c/c arts. 12, II e art. 14, todos da LC nº 420/2007,
tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do seu posto ou da sua graduação, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio, desde 13/02/2017, com o pagamento das diferenças apuradas entre uma e outra renda, bem como a pagar
sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir de 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. E, uma vez reconhecida a responsabilidade do Estado, através de seu agente, pelo evento danoso, exsurge o seu dever de ressarcir os danos daí decorrentes, razão pela qual
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de danos morais à autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
valor este que entendo adequado, observando os critérios de razoabilidade e equidade, para estabelecer o quantum indenizatório. Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios serão fixados nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ
.”.

Em suas razões recursais o Estado do Espírito Santo alega, em síntese, que (a) o juízo fundamenta a procedência da pretensão inicial na avaliação de perita judicial, desconsiderando que a Junta Militar de Saúde - JMS é formada por equipe médica multidisciplinar e não por um indivíduo; (b) a competência legal da JMS para executar as perícias e inspeções médicas dos militares estaduais está estabelecida no art. 9º da LCE nº 533/2009; (c) há contrariedade na própria conclusão da perita do juízo que, malgrado aduzir pela incapacidade total do serviço militar, ainda assim afirma que o quadro é reversível com tratamento adequado a ponto de possibilitar o exercício de funções outras; (d) afigura-se extremamente temerária e simplista a afirmação de que o quadro de transtorno mental foi causado pelo exercício da função pública; (e) a sentença não contém fundamentação suficiente para identificar o apontamento de fato concreto lesivo à honra decorrente da má prestação do serviço e do efetivo sofrimento psíquico experimentado; (f) a indenização deve ser reduzida. (id nº 7491409)

Em suas razões o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM aduz que (a) não há provas de que a incapacidade da apelada seja decorrente das suas atividades laborais; (b) a Junta Médica do IPAJM não classificou a incapacidade da apelada como acidente em serviço, pois comprovadamente a apelada já apresentava o problema médico antes mesmo do referido evento ou mesmo correlacionado com a sua atividade laboral, fazendo
jus
, tão somente, à concessão de aposentadoria com proventos proporcionais; (c) a Junta Militar de Saúde - JMS é composta por um grupo de profissionais de diferentes áreas da medicina, e não apenas por um indivíduo; (d) há contradição na conclusão do perito. (id nº 7491410)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 7491411)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A fim de contextualizar o presente julgamento, esclareço que ao ajuizar a presente ação a ora recorrida afirmou que integrava os quadros da Polícia Militar do Estado do Estado do Espírito Santo e durante o exercício da sua função, enquanto fazia ronda a bordo de uma viatura, foi ameaçada física e verbalmente pelo seu companheiro de serviço e superior hierárquico. Em decorrência de tal fato ficou em estado de choque, sendo necessário buscar ajuda médica, ocasião em que foi diagnosticada com transtorno de estresse pós traumático (CID F43.1). Em razão da patologia, foi afastada do trabalho, a partir de 18/06/2015, e, posteriormente, reformada,
ex-officio
, com proventos proporcionais. Contudo, segundo afirma, a doença possui relação de causa e efeito com o trauma vivenciado no labor, razão pela qual requerer o reconhecimento do nexo causal entre o transtorno psíquico e o trabalho, com a anulação do ato administrativo da sua reforma, para que esta se dê com base nos arts. 11, inciso III, 12 e 14, todos da LC nº 240/2007, com o pagamento das diferenças entre as rendas, a partir da data publicação do ato, além de danos morais.

Apesar dos argumentos expostos pelos recorrentes, analisando detidamente os autos verifico que a sentença não merece reparos.

A prova pericial produzida neste autos foi conclusiva no sentido de que
"A patologia desenvolvida pela autora denominada Stress Pós Traumático foi determinada pelo evento traumático do qual foi vítima, ficando claramente estabelecido o nexo causal entre a patologia e o labor. Do mesmo modo, a patologia que motivou a aposentadoria e afastamento da autora da Polícia Militar foi o Stress Pós Traumático, logo, tratou-se de doença provocada pelo trabalho.".

Ao responder aos quesitos apresentados a perita do juízo afirmou que a doença da recorrida possui nexo causal com o trabalho, bem como que “
A causa que motivou a aposentadoria da autora foi o distúrbio psíquico denominado de Quadro de Stress Pós Traumático”
e, ainda, que “
a reclamante passou a apresentar sinais e sintomas da doença após ter passado por uma situação de ameaça pelo seu parceiro de equipe (um sargento), quando o mesmo apontou uma arma contra sua pessoa. Tratou-se de um evento traumático, pois, a princípio concebe-se que numa equipe policial os integrantes se protegem uns aos outros, numa relação de confiança e parceria; e num determinado dia, o próprio parceiro (um superior hierárquico sargento), ameaça-a com uma arma.”.

Merecem destaque as considerações tecidas pela perita para afastar a origem genética da doença, relacionando-a diretamente ao evento traumático ocorrido no exercício do trabalho: “
Transtornos de ansiedade e depressão podem ser causados por fatores inerentes à própria pessoa, por desequilíbrios dos neurotrasmissores, por traumas, por estados de tensão excessiva, ET. É sabido entretanto que os policiais militares são rigorosamente avaliados periodicamente com relação à sua saúde física e mental, pois para o exercício de tal profissão é fundamental que o profissional seja hígido não só fisicamente mas também mentalmente e emocionalmente. No caso em tela a autora entrou na Corporação após ter sido avaliada nestes dois sentidos e vinha exercendo sua função sem apresentar nenhum desequilíbrio de natureza psíquica, só iniciando o quadro após ter sofrido um evento traumático no exercício do trabalho. Diante disso os fatos indicam que a doença foi causada por tal evento.”.
Concluiu, ainda, que a Administração concorreu para o agravamento da patologia, pois “
logo em seguida ao evento
[a apelada]
solicitou que fosse trocada de viatura o que não ocorreu.”.

Dessa forma, o ato de reforma da apelada deve se dar com base no art. 11,
caput
c/c o art. 12, III e art. 14, todos da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, ou seja, com proventos integrais com base na graduação que ocupava e na última referência, pois a incapacidade definitiva sobreveio em consequência de acidente em serviço.

E nem se diga que o
parecer da junta médica da PMES deve prevalecer sobre o laudo pericial do juízo, já que esta prova pericial encontra ressonância nos outros elementos vertidos nos autos, especialmente os laudos médicos. Além disso, o laudo pericial produzido nos autos é merecedor da confiança absoluta do Juiz, pois, em posição equidistante das partes, está em condições de apresentar trabalho imparcial.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. REVISÃO. FATOS. SÚMULA 07/STJ. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA.

1. O recorrente requereu a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a inexistência de incapacidade definitiva para o serviço militar, indicando, para tanto, provas constantes dos autos. Neste sentido, longe de almejar a valoração jurídica de prova, o que se pleiteia de fato é evidenciar o teor de determinado documento anexado aos autos, cuja carga probatória foi mitigada pelo Tribunal local, diante da análise das demais provas coletadas no processo.

2.
No acórdão recorrido, é claro como o juízo a quo não concedeu valor probatório absoluto para o laudo confeccionado pela Junta Médica de Saúde Militar, já que sobrelevou a conclusão firmada pelo perito judicial, sobre a inexistência de incapacidade definitiva para o trabalho.

3.
É sabido que o magistrado, após a abolição do regime de provas tarifadas, detém a prerrogativa de livremente apreciar o quadro fático-probatório dos autos, devendo tão somente expor, de maneira razoável e lastreada em soluções jurídicas admitidas pelo ordenamento pátrio, as razões que o levaram a adotar determinado entendimento, no caso concreto, nos termos do art. 131 do CPC. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.195.745/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 19/10/2010.)

Tampouco há que se falar em contradição do laudo pericial, que foi claro ao afirmar que a incapacidade para a função de policial militar é definitiva, configurando invalidez permanente. Ressalte-se que tal invalidez foi reconhecida administrativamente no ato de aposentadoria da recorrida, que ajuizou a presente demanda apenas para ver reconhecido o nexo de causalidade entre a doença e o serviço.

Quanto aos danos morais, restaram evidenciados em razão do sofrimento infligido à apelada em decorrência do imbróglio narrado nos autos, que culminou com sua reforma
ex officio
com proventos proporcionais, apesar do nexo de causalidade entre
o trauma vivenciado no labor e sua incapacidade para o exercício da função, resultando em sofrimento e prejuízo, que vêm se perpetuando há cerca de 07 (sete) anos.

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização, a saber, R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se em consonância com as peculiaridades do caso, especialmente a extensão do sofrimento e o grau de culpa do ofensor, na medida em que a Administração nada fez para reduzir o sofrimento da servidora.

Por tais razões,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto da E. Relatora.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.